Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Roubo. Concurso de pessoas. Emprego de arma branca. Provas. Reconhecimento. Pena. Fração.
1 - O que decidiu o e. STJ sobre a validade do reconhecimento do autor do crime pela vítima se deu em interpretação ao art. 226 do CPP – quando a vítima, após os fatos, é chamada a reconhecer suspeito na delegacia, ou o faz em juízo. Não se aplica aos casos em que os autores são abordados pela polícia durante a execução do crime e presos em flagrante.
2 – Se o relato do ofendido, corroborado pela testemunha policial, demonstra que os réus foram presos em flagrante, durante a prática delitiva e somente não consumaram o crime de roubo porque foram interceptados pela ação policial, deve ser mantida a condenação.
3 - Não se afasta a causa de aumento do emprego de arma branca se, além de o ofendido ter apontado o emprego do artefato, esse foi apreendido no interior do veículo da vítima.
4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os réus tiveram sua ação interrompida próximo da consumação, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
8 - Apelações providas em parte.